Tribunal: TJSP
Processo: 2152533-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa atuante em três Estados, furto, receptação e lavagem de dinheiro - Ataque ao decreto da preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Superveniente recebimento da denúncia que imputou ao paciente a prática do delito do art. 180, §§1o e 2o, do CP – Paciente primário – Delito punido com reclusão, de 03 a 08 anos, e multa -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa atuante em três Estados, furto, receptação e lavagem de dinheiro - Ataque ao decreto da preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Superveniente recebimento da denúncia que imputou ao paciente a prática do delito do art. 180, §§1o e 2o, do CP – Paciente primário – Delito punido com reclusão, de 03 a 08 anos, e multa - Desproporcionalidade da prisão preventiva – Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura - (voto n.o 49280).